Tribunal: TJPA
Processo: 0007866-79.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007866-79.2020.8.14.0006

EMBARGANTE: PLAMAX INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS CONSTRUCOES E COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0007866-79.2020.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
.

EMBARGANTE
:
PLAMAX INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME.

ADVOGADO PARTICULAR: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES, OAB/PA 12.480.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 19391863 (DJE 30/04/2024).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
JOANA CHAGAS COUTINHO
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
29
de julho
de 2024
e término no dia 05
de agosto
de 2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
PLAMAX INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME
, através de advogado particular, objetivando reformar o Acórdão de ID nº. 18816599 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de 26 (vinte e seis) salários-mínimos vigentes na época do fato.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 418/421, ID nº 14409602), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando haver omissão na decisão embargada, sob a justificativa de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada omissão aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal e aos artigos 156, 381, inciso III e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e ao art. 14, §4º, da Lei Complementar nº 140/2011 e ao art. 18, § 4º, da Resolução nº 237/1197, do CONAMA.

Nesta Superior Instância (fls. 424/435, ID nº 19986606), a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração,
por não se verificar nenhuma omissão no Acórdão vergastado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por PLAMAX INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 18816599.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões a serem sanadas em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente. Todas as matérias contidas nas razões de Apelação Criminal foram analisadas, enfrentando devidamente a sustentação de presunção de inocência, rechaçando cabalmente os argumentos de negativa de autoria e insuficiência de provas, fundamentando adequadamente seu entendimento.

No caso dos autos, ressai evidente que a pretensão do Embargante não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que,
de modo genérico alega a omissão na apreciação dos artigos suscitados, no entanto, deixa de demonstrar, minimamente, o vício invocado
. A argumentação, portanto, consiste em verdadeiro aditamento extemporâneo das razões da apelação a pretexto de pré-questionar a matéria.

Logo, constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Assim, o embargante utiliza argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO QUE TRATOU DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS - CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES INEXISTENTES - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO
. - Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já discutidas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento. - Mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração deve adequar-se ao disposto no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.254569-9/002, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 05/08/2024